Tribunal: TCU
Processo: 015.914/2009-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2008 - SENADO FEDERAL

Inteiro teor:
Acórdão 479/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: levantar o sobrestamento destes autos, tendo em vista o julgamento definitivo do TC Processo 019.100/2009-4 , por meio do Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário , e do TC Processo 031.240/2010-0 , por intermédio do Acórdão 272/2023-TCU-Plenário ; julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas de Garibaldi Alves Filho (XXX.428.104-XX), Gerson Camata (XXX.295.217-XX) e Sebastião Afonso Viana Macedo Neves (XXX.373.942-XX), dando-lhes quitação plena; julgar regulares com ressalva , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas de Agaciel da Silva Maia (XXX.213.831-XX), na condição de Diretor-Geral do Senado Federal e Ordenador de Despesas no período de 1/1/2008 a 31/12/2008, Efraim de Araujo Moraes (XXX.730.234-XX), na condição de Primeiro Secretário do Senado Federal no período de 1/1/2008 a 31/12/2008 e Jose Alexandre Lima Gazineo (XXX.843.265-XX) na condição de Diretor-Geral Adjunto e Ordenador de Despesas Substituto no período de 1/1/2008 a 31/12/2008, em razão das seguintes ocorrências na gestão de 2008 do Senado Federal, especificadas na matriz de responsabilização, dando-lhes quitação: i. empenho e inscrição em restos a pagar efetuados de forma indevida ao PNUD no valor de R$ 8.820.000,00: Agaciel da Silva Maia (CPF XXX.213.831-XX); ii. falhas no acompanhamento e prestação de contas dos convênios Convênio 12/2001 e 2/2007, junto à Fundação Zerbini; iii. concessão de suprimento de fundos em descumprimento aos comandos do Acórdão 1276/2008-TCU-Plenário , sem a ocorrência de dano ao erário: Agaciel da Silva Maia (CPF XXX.213.831-XX) e José Alexandre Lima Gazineo (CPF XXX.843.265-XX); iv. impropriedades formais em contratos administrativos provenientes de processos licitatórios, atos relativos à dispensa e inexigibilidade de licitação: Agaciel da Silva Maia (CPF XXX.213.831-XX) e Efraim de Araújo Morais (CPF XXX.730.234-XX); v. falhas na implementação do Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal (SIS), que causaram falta de transparência na movimentação do seu fundo de reserva, nos termos do Acórdão 769/2012-TCU-Plenário : Agaciel da Silva Maia (CPF XXX.213.831-XX); vi. falhas na fiscalização do Contrato e termos aditivos decorrentes da Concorrência 7/2005, conforme apurado no TC Processo 031.240/2010-0 : Agaciel da Silva Maia (CPF XXX.213.831-XX) e Efraim de Araújo Morais (CPF XXX.730.234-XX); vii. impropriedades nos pagamentos de remunerações, situando-os acima do teto constitucional, acumulação indevida de cargos de servidores, e falhas no controle das horas trabalhadas pelos servidores do Senado, apuradas no TC Processo 019.100/2009-4 : Agaciel da Silva Maia (CPF XXX.213.831-XX) e José Alexandre Lima Gazineo (CPF XXX.843.265-XX); encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inc. III, do RI/TCU; 1. Processo TC- Processo 015.914/2009-5 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Responsáveis: Agaciel da Silva Maia (XXX.213.831-XX); Efraim de Araujo Morais (XXX.730.234-XX); Garibaldi Alves Filho (XXX.428.104-XX); Gerson Camata (XXX.295.217-XX); Jose Alexandre Lima Gazineo (XXX.843.265-XX); Sebastiao Afonso Viana Macedo Neves (XXX.373.942-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.